Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-58.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012794-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JAIME NICHELE - CPF: 135.856.140-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de pagar pelo produto agrícola adquirido, no prazo convencionado.

II - Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de dilapidação patrimonial dos bens da empresa devedora, que ainda podem ser desvirtuados para a satisfação de outras obrigações igualmente assumidas pelo agravante perante outros credores.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002894-28.2020.811.0040, proposta por JAIME NICHELE, deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 12.336 de propriedade da empresa agravante, como forma de garantir a dívida que perfaz o montante de R$ 1.599.750,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais).

Para tanto, a recorrente insiste que o simples advento do pedido de recuperação judicial constitui causa superveniente e prejudicial ao prosseguimento da ação de execução e de qualquer medida expropriatória, uma vez que, apesar de indeferido seu processamento pelo Juízo de origem, tal questão ainda está pendente em grau recursal.

Alega que, acaso as medidas expropriatórias não sejam imediatamente paralisadas, não restará patrimônio suficiente para o soerguimento das atividades da empresa recuperanda.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 12.336 de propriedade da empresa agravante, como forma de garantir a dívida que perfaz o montante atual de R$ 1.599.750,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais).

Pelo que dos autos consta, a empresa agravante assumiu obrigação perante o agravado, conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja nº 1102000004022019, perfazendo uma obrigação de pagar o valor remanescente de R$ 1.915.284,69 (um milhão novecentos e quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), que por sua vez, encontra-se inadimplida desde a data aprazada para entrega, no dia 06.04.2020.

Consoante se infere do andamento do processo, na origem, o Juízo havia deferido o pedido cautelar de arresto de produtos agrícolas, na quantia necessária para satisfazer o débito em questão, contudo, tal medida restou infrutífera a rigor da certidão negativa de arresto, subscrita por três oficiais de justiça, no id nº 32835029.

Nesse passo, nos termos da decisão recorrida, o fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que o agravante deixou de cumprir a obrigação de pagar pelo produto agrícola adquirido, no prazo convencionado.

Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de dilapidação patrimonial dos bens da empresa devedora, que ainda podem ser desvirtuados para a satisfação de outras obrigações igualmente assumidas pelo agravante perante outros credores.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Tendo sido expedido e cumprido, nos autos de ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada anteriormente ao deferimento da recuperação judicial da executada principal, mandado de citação e penhora de imóvel dado em garantia, e ausente demonstração de que a constrição pode impedir o exercício regular da atividade empresarial, sua manutenção, com ressalva de suspensão da realização de atos expropriatórios sobre o bem, é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.048611-8/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 07/07/2020)

No tocante ao pedido de recuperação judicial da recorrente, cumpre destacar que, apesar da interposição do recurso de apelação cível, não há até o presente momento, informações que o mencionado recurso tenha reformado a sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial, ou qualquer medida liminar recursal, que tenha dado prosseguimento ao feito recuperacional, na origem.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual apenas buscou dar efetividade à execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020